Tribunal: TJSP
Processo: 2202001-76.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Resolução no 58, de 11 de outubro de 2018, da Câmara Municipal de Pedro de Toledo, a qual "dispõe sobre alteração da Resolução no 034/2013, e dá outras providências". PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE DO PERCENTUAL DE RESERVA DE 10% DOS POSTOS COMISSIONADOS PARA OS SERVIDORES DE CARREIRA (art. 1o, § 3o): Insubsistência da alegação. Índice estabelecido em

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Resolução no 58, de 11 de outubro de 2018, da Câmara Municipal de Pedro de Toledo, a qual "dispõe sobre alteração da Resolução no 034/2013, e dá outras providências". PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE DO PERCENTUAL DE RESERVA DE 10% DOS POSTOS COMISSIONADOS PARA OS SERVIDORES DE CARREIRA (art. 1o, § 3o): Insubsistência da alegação. Índice estabelecido em especificação de norma constitucional de eficácia contida (art. 115, X, CE/SP), por meio de norma interna da Casa de Leis, voltada única e exclusivamente ao seu quadro de servidores, no desempenho da autonomia do Município. Precedentes do STF e deste Colegiado. Tese rejeitada. Doutrina e jurisprudência. AÇÃO IMPROCEDENTE.